Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743165-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ADRIANA MOURAO MIKHAEL GATTO SABINO, CARLOS HENRIQUE GATTO SABINO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANA MOURÃO MIKHAEL GATTO SABINO e CARLOS HENRIQUE GATTO SABINO contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e o ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o recorrente se abstenha de adotar qualquer providência extrajudicial tendente à cobrança do valor de R$ 26.865,51 estampado no boleto de ID 64764747 dos autos originários, bem como se abstenha de promover a abertura de registro de negativação em desfavor dos requerentes, ora agravados, fundada no título que se debate nos autos de origem. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 20162258. Contrarrazões apresentadas (ID 20916297). Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o processo de origem (autos no 0716910-91.2020.8.07.0001) foi sentenciado em 27/10/2020, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: i) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida no ID 65992857; ii) CONDENAR a Primeira Requerida (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) a arcar com os custos decorrentes do procedimento cirúrgico realizado pela Primeira Requerente no dia 25/07/2019, nos termos prescritos pelo médico assistente, assim como demais despesas de internação e honorários médicos decorrentes do mencionado procedimento cirúrgico; iii) DECLARAR a inexistência do débito em relação aos Requerentes, cobrado pela Segunda Requerida, no valor de R$ 26.865,51 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) – ID 64764747, p. 3 –. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” É a síntese do necessário. Decido. Diante desse novo quadro apresentado, a perda superveniente do objeto recursal revela-se evidente, o que dá ensejo à aplicação do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Com efeito, quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO FEITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NESTA CORTE TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes” (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator